Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-41.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
09/09/2021
Número: 0600460-41.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600460-41.2020.6.16.0079
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600460-
41.2020.6.16.0079 que, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, desaprovou as contas apresentadas pela prestadora, relativas às Eleições
Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Lais Carla Rosa Vieira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Conselheiro Mairinck/PR, desaprovadas face ao recebimento
de recursos de origem não identificada, em descumprimento ao art. 25, §2° da Resolução TSE nº
23.607/2019, pois os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor do patrimônio
declarado por ocasião do registro de candidatura, e atraso na abertura das suas contas bancárias,
com extrapolação do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LAIS CARLA ROSA VIEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
LAIS CARLA ROSA VIEIRA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42682
266
03/09/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.603

RECURSO ELEITORAL 0600460-41.2020.6.16.0079 – Conselheiro Mairinck – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAIS CARLA ROSA VIEIRA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
RECORRENTE: LAIS CARLA ROSA VIEIRA
ADVOGADO: MARCELO MARTINEZ DIB - OAB/PR0071869
RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADORA. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SENTENÇA QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEPÓSITO REALIZADO PELA PRÓPRIA CANDIDATA. ORIGEM COMPROVADA.
RESSALVAS. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. IRREGULARIDADES QUE, NESTE CASO, NÃO
COMPROMETEM A APROVAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.A utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior ao
declarado em registro de candidatura não é suficiente, por si só, para ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes desta Corte.

2.Não se conhece de documento apresentado com as razões recursais quando não se
tratar de documento juridicamente novo, com fulcro no artigo 435 do Código de Processo
Civil. Precedentes dessa Corte.

3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância
quando inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.

4.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2021

Num. 42682266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de LAIS CARLA ROSA VIEIRA, relativas às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
Vereadora, pelo PSD, no Município de Conselheiro Mairinck/PR.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais)
relativos a recursos financeiros próprios, conforme Demonstrativos de Receitas e Despesas (ID 29198766).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas apontando como irregularidades: a)
o recebimento de recursos de origem não identificada e; b) o atraso na abertura da conta bancária de
campanha (ID 29199316).

O Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR julgou desaprovadas as contas em razão dos
apontamentos acima referidos, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 (ID 29199516).

A recorrente interpôs recurso (ID 29199866) alegando, em síntese, que: a) labora de maneira
informal como diarista e não possui outros documentos que comprovem seus rendimentos, a não ser uma
declaração de próprio punho, como a que foi juntada aos autos; b) a desaprovação de suas contas por não
conseguir demonstrar que era capaz de aportar em sua candidatura o valor de R$289,00 (duzentos e oitenta e
nove reais) colocaria em risco a eficácia da própria democracia brasileira; c) o atraso na abertura das contas
bancárias dos candidatos, por si só, não é suficiente para a desaprovação das contas. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para julgar aprovadas as
contas por ela prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente Recurso, entendendo que a declaração de próprio punho juntada pela recorrente,
não afasta a irregularidade na doação pessoal havida (ID 29856916).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas de
campanha, em razão de duas irregularidades apontadas pelo parecer conclusivo, quais sejam: a) a utilização
de recursos de origem não identificada e; b) o atraso na abertura das contas bancárias de campanha.

O Juízo a quo entendeu que as irregularidades apontadas seriam de natureza grave, impedindo
Num. 42682266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

a aprovação as contas com ressalvas, consoante se depreende da sentença:

“(...)

Na análise informatizada e simplificada da prestação de contas, e, no parecer técnico conclusivo identificaram-se
inconsistências com a Resolução TSE nº 23.607/2019: (a) ausência de identificação da origem de bens
utilizados na campanha, e; (b) atraso na abertura das suas contas bancárias.

A abertura de conta bancária da campanha foi feita fora do prazo estabelecido na legislação, com extrapolação
do prazo disposto no art. 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A irregularidade, de menor
importância, sozinha não acarretaria a desaprovação, porém, o conjunto de irregularidades infere grave
infração às normativas eleitorais.

A candidata indicou como doação de recursos próprios a quantia de R$ 289,00. Ocorre que este valor supera o
patrimônio declarado no registro da candidatura. Instada a esclarecer, o(a) candidato(a) não se forçou a
apresentar provas de que o montante já integrava seu patrimônio quando do pedido de registro da candidatura.

O(a) candidata não esclareceu nem comprovou sua profissão nem seus meios de subsistência para justificar o
patrimônio.

Apesar de pouco expressivo, tal recurso patrocinou 100% da campanha do(a) prestador(a), qualificando
a gravidade da irregularidade.

Ausente tal comprovação houve descumprimento ao art. 25, §2° da Resolução TSE nº 23.607/2019, porquanto
foi utilizado na campanha eleitoral bens de origem não identificada.

Não é o caso de aplicação do art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019 porque os equívocos são
relevantes.”

(...) (g.n.)

Com base no parecer técnico conclusivo, o Juízo de origem entendeu que a candidata não se
desincumbiu do ônus de comprovar que o valor aportado em sua campanha já integrava seu patrimônio
quando do registro de candidatura, porquanto não comprovou sua profissão, tampouco seus meios de
subsistência para justificar o aporte.

Do contido nos autos, extrai-se que o setor técnico apontou o recebimento de recursos de
origem não identificada no valor R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais), montante que supera o
patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura e representa 100% dos recursos utilizados na
campanha.

Vale destacar, inicialmente, que a declaração de patrimônio realizada pela candidata no registro
de candidatura não se confunde com a renda por ela auferida, uma vez que no Registro de Candidatura o
candidato não tem a obrigação de informar à Justiça Eleitoral sua renda, mas sim a propriedade de bens.

In casu, verifica-se que o fato de não ter a prestadora declarado patrimônio zerado em sede de
registro de candidatura não significa que deixou auferir rendimentos no ano de 2020, porquanto a declaração
de patrimônio não se equipara aos valores monetários por ela recebidos a título de salários ou proventos de
trabalho autônomo.

Em suas razões, a recorrente alegou que, como milhares de brasileiros, trabalha na
Num. 42682266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

informalidade, realizando atividades autônomas como empregada doméstica para prover o sustento de sua
família, bem como afirmou que não tem documentos que comprovem seus rendimentos. Juntou, para tanto,
uma Declaração de Renda Informal, de próprio punho, afirmando que labora como empregada doméstica, com
renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Referida declaração, porém, é unilateral e, por tal razão, insuficiente para comprovar seus
rendimentos ou sua atividade profissional, além de estar preclusa a oportunidade para sua juntada aos autos,
pois, não se tratando de documento juridicamente novo, deveria ter sido apresentado na fase de diligências, ou
até a prolação da sentença.

E neste sentido é a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que estabeleceu que não cabe
dilação probatória em sede recursal quando não se tratar de documento juridicamente novo:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de
documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha
e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

2. O processamento do recurso especial fica obstado quando o acórdão regional encontra–se em harmonia com
a jurisprudência desta Corte, nos termos da Súmula nº 30/TSE.

3. O TRE/SP desaprovou as contas da agremiação com base nas seguintes irregularidades: a) erro na forma de
apresentação do demonstrativo de contribuições recebidas; b) não apresentação do Livro–diário; c) não
apresentação dos extratos de diversas contas bancárias; d) não comprovação de receitas no valor de R$
3.557,00 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais); e) utilização de recursos que não transitaram na conta
do partido, no valor de R$ 4.298,04 (quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e quatro centavos),
caracterizando recurso de origem não identificada (RONI); f) não aplicação do percentual mínimo em programas
de incentivo à participação política feminina.

4. Consta do acórdão regional que as falhas detectadas na prestação de contas da agremiação são graves e
inescusáveis, comprometendo, juntamente com as demais irregularidades, a integridade das contas e a sua
correta análise.

5. A modificação dessa premissa, que assentou a gravidade das falhas, demandaria análise do acervo
fático–probatório dos autos, incidindo na espécie o enunciado da Súmula nº 24/TSE.

6. O art. 55–C da Lei nº 9.096/1995 é inaplicável às prestações de contas nas quais a desaprovação da
contabilidade está escorada em mais irregularidades do que apenas a violação ao art. 44, V, da Lei dos Partidos
Políticos. Precedentes.

7. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da sanção de suspensão das
cotas do Fundo Partidário deve ser analisada caso a caso, dentro dos limites legais, em face das irregularidades
Num. 42682266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

constatadas nas contas prestadas. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça
eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021)

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO.

1. Tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de circunstância
excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas. Precedente: AgR-REspe nº 258-02, relator
designado Ministro Dias Toffoli, DJe de 10.11.2015.

(Agravo de Instrumento nº 133660, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Data 03/03/2016, Página 97-9). (g.n.)

Na mesma linha, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento para as
Eleições de 2020 quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600421-73.2020.6.16.0134, de relatoria do
Des. Fernando Quadros da Silva, no sentido de que não se conhece, em sede de recurso, de documento que
não seja juridicamente novo, na forma do artigo 435 do Código de Processo Civil. Eis a ementa:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS JUNTADAS SOMENTE EM GRAU
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de documento
apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente novo, nos termos do
artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 0600421-73.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO nº58.846 de 26/05/2021, Relator
Des. Fernando Quadros)

Acompanhando o entendimento desta Corte Eleitoral, não há de se admitir a juntada de
documentos pela parte em sede de recurso, seja em Embargos ou Recurso Eleitoral, por não se tratar de
documento novo, mas sim de diligência não providenciada no momento processual oportuno.

Observa-se que a candidata foi intimada para manifestação quanto ao parecer preliminar,
todavia se limitou a afirmar que “recebe valores mensalmente, porém o valor recebido é inferior ao mínimo
exigido para a obrigatoriedade da declaração do imposto de renda” e “tinha patrocinar sua campanha em R$
289,00.”, deixando de apresentar qualquer documento comprobatório de seus rendimentos (ID 29199166)

In casu, em que pese não se possa levar em conta a declaração unilateral juntada pela
candidata com o recurso, é possível presumir que de fato exerce atividade doméstica, a qual, ainda nos dias de
hoje, é prestada de maneira informal em muitos lugares do país. Significa dizer que é bastante provável que a
recorrente receba seus proventos em espécie, sem carteira assinada ou qualquer comprovante de pagamento.
Num. 42682266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

Além disso, é importante observar que a doação apontada, embora represente 100% dos
recursos utilizados na campanha, totaliza o inexpressivo valor de R$ R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove
reais), conforme indicam os recibos juntados nos ID 33803066 e 33803116.

Portanto, não se vislumbra no caso em exame, gravidade apta a comprometer a confiabilidade
das contas prestadas, haja vista que a utilização de recursos próprios em campanha eleitoral em valor superior
ao declarado em sede de registro de candidatura suficiente não se mostra apta, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas.

Nesse sentido, cita-se precedente desta Corte sobre a matéria nas últimas eleições municipais:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS PRÓRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante superior ao patrimônio declarado
no registro de candidatura não é motivo suficiente, por si só, para desaprovar contas.

2. A ausência de documento idôneo para comprovar as declarações do candidato quanto à origem dos recursos
de campanha constitui irregularidade que compromete gravemente a prestação de contas como um todo, já que
impede a identificação clara e precisa da origem e destino dos recursos. Destarte, inexiste transparência nas
contas em análise, situação que impede, dificulta e embaraça o controle contábil pelo órgão técnico.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a quantia a ser devolvida ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL Nº0600598-63.2020.6.16.0093 – Arapuã – PARANÁ ACÓRDÃO N º58.741,
Relator: Fernando Quadros Da Silva. Sessão de julgamento :11/05/2021.)

Em suma, e sendo aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
exame, é de se ter por comprovada a origem dos recursos próprios aplicados na campanha, mesmo que não
declarados no registro de candidatura, não sendo tal irregularidade, de forma isolada, grave a ponto de ensejar
a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalvas.

Além disso, conforme indicado pelo parecer técnico preliminar e conclusivo (ID’s 29199016
29199316), houve atraso de 49 (quarenta e nove) dias na abertura das contas bancárias de campanha da
recorrente, porquanto não foi observado o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Receita Federal, conforme o disposto no artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Não obstante a inobservância do prazo legal, a irregularidade deve ser tida como de menor
relevância, diante da inexistência de indícios de movimentação financeira anterior à data de abertura da conta
bancária, não sendo suficientemente grave a irregularidade a ponto de comprometer a fidedignidade das
contas prestadas e ensejar sua desaprovação.

Essa Corte já adotou o seguinte entendimento:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO
PELO CANDIDATO. DESPESA DE NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO.
Num. 42682266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despesa com combustível para veículo utilizado pelo candidato em sua campanha é considerada gasto de
natureza pessoal, o qual não se sujeita à prestação de contas, nem pode ser pago com recursos de campanha.

2. No presente caso, nota-se que não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, já que o gasto
com combustível foi custeado com recursos do próprio candidato, bem como se trata de baixo valor, revelando-
se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.

4. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(RE 0600253-67.2020.6.16.0103, Relatoria: Rogério de Assis, Publicação DJE: 21/05/2021) (grifo nosso)

Em conclusão, tem-se que as irregularidades apontadas não são suficientes para a
desaprovação das contas prestadas pela recorrente, motivo pelo qual deve ser dado provimento ao recurso a
fim de que sejam as contas prestadas aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por LAIS
CARLA ROSA VIEIRA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO reformando a sentença para aprovar com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente, com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE
nº23.607/2019.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600460-41.2020.6.16.0079 - Conselheiro Mairinck -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LAIS
CARLA ROSA VIEIRA VEREADOR - RECORRENTE: LAIS CARLA ROSA VIEIRA - Advogado
dos RECORRENTES: MARCELO MARTINEZ DIB - PR0071869 - RECORRIDO: JUÍZO DA 079ª
ZONA ELEITORAL DE IBAITI PR.

Num. 42682266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.09.2021.

Num. 42682266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 03/09/2021 18:58:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21090318581782700000041659142
Número do documento: 21090318581782700000041659142